Tribunal: TJBA
Processo: 8025180-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025180-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JUCARA CRISTINA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO STUSSI DE VASCONCELOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA PARTICULAR. TRATAMENTO PRESCRITO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA ADMINISTRATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência determinando a autorização, no prazo de 48 horas, da internação da autora em clínica psiquiátrica, com custeio integral das despesas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Examina-se a legalidade e a razoabilidade da decisão que determinou o custeio imediato de internação psiquiátrica prescrita em caráter emergencial, ante a ausência de resposta da operadora à solicitação administrativa da usuária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A medida encontra respaldo em relatório médico que atesta risco iminente de agravamento do quadro clínico da paciente, inclusive com possibilidade de óbito, o que justifica a urgência do tratamento. Constatada a cobertura contratual para a moléstia, revela-se indevida a negativa de cobertura pela operadora, configurando limitação abusiva ao objeto do contrato, em violação ao disposto nos arts. 6º, I e 14 do CDC.
A omissão na resposta administrativa por parte da operadora reforça a necessidade da intervenção judicial. A multa diária e o prazo fixado para cumprimento da ordem judicial são proporcionais e adequados à finalidade de assegurar a efetividade da tutela, sendo possível sua modulação futura, nos termos do art. 537, §1º-B, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É legítima a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear internação psiquiátrica emergencial, quando prescrita por profissional habilitado e não respondida administrativamente pela operadora, sendo válida a fixação de prazo e multa diária como meio de garantir a efetividade da ordem judicial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025180-90.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada JUCARA CRISTINA COSTA OLIVEIRA.

ACORDAM
os(as) Desembargadores(as) integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

1